Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721007-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: DOROTEA VON GLEHN WESTIN NOBRE D E S P A C H O Cuida-se de novo exame da apelação interposta pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a sentença de ID 20766733, proferida em ação de obrigação de fazer combinada com reparação de danos morais em que contende com DOROTEA VON GLEHN WESTIN NOBRE. Há notícia nos autos do falecimento da autora, conforme petição de sua patrona de ID 41696032. Por meio da decisão de ID 41696037, foi determinada a suspensão do processo pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos: “Ante a notícia do falecimento da autora, determino a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, CPC. Aguarde-se a habilitação dos herdeiros, conforme requerido pela advogada”. No entanto, até o presente momento não houve a habilitação dos herdeiros, razão pela qual a marcha processual não pode prosseguir. Assim, intime-se a advogada da falecida autora/apelante para que regularizasse a representação processual com a habilitação do espólio ou dos sucessores, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do art. 313, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil (ID 41696032). Após, retornem os autos para o novo exame da apelação determinado pelo STJ (ID 39771242). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023 13:53:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador